Tribunal: TJDFT
Processo: 0726480-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726480-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 76244600. Suspenda-se o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2025 18:58:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador